Tribunal: STF
Processo: ARE 1410214
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. COMISSÃO PAGA ÀS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO.



    A empresa vendedora de mercadorias/prestadora de serviços não tem o direito de excluir, da base de cálculo da contribuição para o PIS e para a COFINS, os valores que são pagos a título de comissão às operadoras de cartões de crédito/débito). ” (pág. 1 do documento eletrônico 88). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e XXXV; 145, § 1°; 150, I e IV; e 195, I, b, e § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que



    “[a] recusa ao creditamento evidentemente fere o princípio maior da não-cumulatividade das referidas exações contributivas.



    Sendo imprescindível atualmente a disponibilização das máquinas de cartão de crédito e/ou débito, para que os clientes possam efetuar as compras perante a Recorrente e, não havendo forma de utilizar referidas máquinas sem que haja o devido pagamento referente à sua utilização, não pode a Autoridade Coatora obstar o creditamento de valores a título de PIS e de COFINS sobre referidos montantes, por estarem caracterizadas como INSUMO, para a perfectibilização plena de suas atividades mercantis, não podendo ser desconsiderado que referida modalidade de pagamento é a mais utilizada atualmente.” (pág. 5 do documento eletrônico 250).



    Em 24/11/2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.024 da Repercussão Geral. Todavia, aquela Corte recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “No caso, compulsando os autos, verifico que a matéria trazida no recurso extraordinário interposto pela parte autora não abrange o tema indicado, que assim dispõe:



    Tema STF 1024 - ‘É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.’



    Na hipótese em tela, a recorrente pretende seja seja reconhecido ‘que os valores retidos/pagos a título de ‘taxa de administração’ ou ‘tarifa de desconto’ consubstanciam-se em insumos’ para que ‘possa a empresa Recorrente se valer dos créditos referentes ao PIS e a COFINS’.



    [...]



    Em que pese haja, de fato, discussão no feito acerca da matéria abarcada pelo referido tema, fato é que no recurso interposto pela impetrante vai além da matéria que foi efetivamente julgada por este Regional. A pretensão deduzida no recurso extraordinário trata-se de nítida inovação do pedido deduzido na inicial em sede de recurso excepcional, o que não é admissível - razão pela qual o recurso foi inadmitido por esta Vice-Presidência, sendo interposto, pois, Agravo em face desta decisão com base no art. 1.042 do CPC.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 295). 



    Na sequência, o recurso foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, ressalvados os arts. 145, § 1º, e 195, I, da Carta Magna, os dispositivos constitucionais arguidos não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, aponto o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo , é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    No mesmo sentido, refiro o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber - grifei).



    Alem disso, a recorrente postula que sejam reconhecidas como insumos as taxas pagas às operadoras de cartões a fim de proceder ao creditamento de PIS e COFINS sobre referidos valores pagos. 



    Ocorre que essa matéria teve sua repercussão geral rejeitada por esta Corte no recente julgamento do Tema 756 (RE 841.979/PE, Rel. Min. Dias Toffoli), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04.”



    Com essa orientação, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.358.748-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa.



    1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito.



    2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 551.336-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. INSUMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 648.475-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator